Tribunal: STF
Processo: HC 256118
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Falsidade ideológica. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bernardo Augusto Pereira Barreto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7000090-56.2024.7.00.0000/RJ (evento 3, fls. 47-56).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de falsidade ideológica, por duas vezes, em continuidade delitiva, tipificado no art. 312, c/c art. 80 do Código Penal Militar (evento 3, fls.47-56). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente, porquanto inexiste nos autos provas a lastrearem a condenação. Alega ausência de dolo específico e falta de potencial consciência da ilicitude. Argumenta que, na espécie, “deve considerar o contexto social, cultural e profissional em que inserido o Sr. Bernardo, pescador de origem humilde, habituado à utilização de embarcações de pequeno porte que não exigem registro formal. Realidade que demonstra a ausência de consciência plena sobre a ilicitude da conduta, revelando erro escusável quanto à ilicitude do fato, conforme admite o art. 39, do Código Penal Militar”. Aponta que “A Sentença de absolvição esta fundada na inexistência de elementos suficientes para a formação de um juízo de certeza, o que não foi superado no Acórdão condenatório.” Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão de apelação para que seja restituída a sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fl. 47):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTINUADO. ART. 312 C/C O ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO (TIE) E ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. EMBARCAÇÃO PERTENCENTE A DONO FALECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas. O Apelado compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos fazendo-se passar por pessoa falecida, de modo a obter a renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIE).  2. O Acusado tinha plenas condições de entender o caráter ilícito do fato ao se passar por pessoa falecida, preenchendo e assinando documento, perante repartição pública. 



    3. É princípio no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". É certo que em situações excepcionais, considerando, objetivamente, o grau de aculturação, as condições psicossociais e de escolaridade do indivíduo, se possa concluir pela mitigação ou mesmo pela isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o caso destes autos. 



    4. É fato incontestável que o crime foi praticado contra a ordem administrativa militar e que esta foi atingida pela ação delituosa praticada pelo Apelado, que infringiu o previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, já que assinou e protocolizou o requerimento com o pedido de Renovação do Título de Inscrição da Embarcação (TIE), fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação, e, no mesmo dia, assinou o respectivo Termo de Responsabilidade, mais uma vez, atribuindo a si a falsa identidade. 



    5. Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Superior Tribunal Militar, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e condenar o paciente, consignou que:



    “(...)



    Segundo depreende-se da inicial, o Apelado, agindo de forma livre e consciente, assinou o requerimento protocolado sob o nº 0678/2016, solicitando a Renovação do Título de Inscrição da Embarcação (TIE), bem como o Termo de Responsabilidade, oportunidade em que se fez passar pelo proprietário da embarcação “UM SONHO A MAIS”, registrada sob o nº 3830107684, cuja propriedade pertencia ao Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, já falecido. 



    Assim agindo, BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO teria incidido na prática do crime previsto no art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar (CPM) (falsidade ideológica, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva) (AP, Evento 1, Doc. 1). 



    Em prol de sua pretensão, alega o Parquet Miliciens :” 



    “[...] a conduta do acusado, bem como todos os documentos falsos por ele apresentados e assinados, constam dos autos demonstrando a materialidade e autoria do delito, não comportando qualquer dúvida razoável sobre a ilicitude dos fatos.” (Evento 3, RAZAPELCRIM2, Fl. 5). 



    Prevê o art. 312 do Código Penal Militar (CPM): 



    “Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: 



    Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.” (Grifo nosso.)



    Da análise dos autos, entendo comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao Apelado, tendo em vista que, em julho de 2016, compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos em ITACURUÇÁ, fazendo-se passar por pessoa falecida, para obter a renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIE). 



    Na oportunidade, o Apelado assinou e protocolou o requerimento nº 0678/2016, fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação denominada “UM SONHO A MAIS”, Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, o qual havia falecido em 19/9/2014 (IPM nº 7000683-26.2022-7.01.0001, Evento 1, INQ3, fl. 103).



    Nesse sentido, discordo do entendimento de que o Apelado teria agido de boa-fé e incorrido em erro escusável ao comparecer à Delegacia da Capitania dos Portos em ITACURUÇÁ, fazendo-se passar por pessoa falecida, de modo a obter a renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIE), como restou consignado na Sentença absolutória:



    “Pelo que restou demonstrado, podemos concluir que não foi suficientemente demonstrado que o acusado tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, quando, em Julho de 2016, apresentou a documentação assinada em nome do proprietário do barco "Um sonho a mais", Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA, falecido desde 2014, à Administração Militar, a fim de renovar o Título de Inscrição da Embarcação - TIE, necessário à regular navegação.



    É crível a tese defensiva de que o Sr. BERNARDO, munido de boa-fé e necessidade de prover seu sustento, acreditando estar renovando uma documentação já existente, teria dado entrada no pedido perante o Grupo de Atendimento ao Público (GAP), preenchendo os campos conforme a documentação vencida, amparando-se no negócio realizado com o filho do Sr. PAULO, o Sr. RENAN, uma vez que dele recebera toda a documentação da embarcação, incluindo uma procuração do pai para o filho agir em seu nome. 



    Ora, um homem simples, sem estudo ou acesso a uma assessoria jurídica poderia facilmente crer que o negócio feito com o legítimo herdeiro do bem, mesmo sem o inventário ter sido feito, lhe transferiria os mesmos poderes para tratar dos assuntos burocráticos que desembaraçariam o instrumento pretendido de trabalho, o barco "Um sonho a mais", pelo qual entregara um carro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais R$ 10.000,00 em espécie. 



    Pelo que se verifica dos depoimentos, houve um grave erro de procedimento dos militares que atenderam o Sr. BERNARDO no GAP, pois não houve a obrigatória conferência da identidade do solicitante, do contratário, salientando que somente o proprietário ou alguém com procuração deste poderia entregar a documentação perante a autoridade militar, a fim de obter a renovação do TIE. O mesmo erro se deu na entrega do TIE renovado, efetuada dias depois, não tendo, novamente, havido conferência da identidade do Sr. BERNARDO para verificar se era ou não o Sr. PAULO ou se dele tinha ou não a necessária procuração. Ao que tudo indica, satisfez-se o ex-MN RM2 ERICSON, em treinamento na função, em receber apenas o protocolo de quem deu entrada na renovação das mãos do suposto dono, a ele entregando o documento desejado.” (Grifos nossos.)



    Não me parece razoável que o Acusado não tenha condições de discernimento a ponto de considerar correto, lícito e legítimo comparecer a uma repartição pública, preencher um documento com os dados de outra pessoa e, ainda, assinar este mesmo documento fazendo-se passar por pessoa falecida. 



    É princípio comezinho no direito, positivado pelo art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". É certo que em situações excepcionais, considerando, objetivamente, o grau de aculturação, as condições psicossociais e de escolaridade do indivíduo, se possa concluir pela mitigação ou mesmo pela isenção de sua responsabilidade penal, mas não é o caso destes autos. 



    Como é sabido, o “homem médio” é uma ficção jurídica que serve de parâmetro para avaliar a exigibilidade de uma conduta diversa, que, neste caso, deveria ter sido diferente da praticada pelo Sr. BERNARDO. 



    Seguindo essa linha de entendimento, foi bem pontuado, no parecer da lavra da PGJM, ser inaceitável que o autor de uma conduta delituosa se ampare na alegação de desconhecimento da lei, para fins de deixar de ser responsabilizado:



    “Nesse diapasão, não é absolutamente verossímil a tese da Defesa, adota pela r. Sentença absolutória, no sentido de que o Réu não tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, até porque a mera alegação de desconhecimento da Lei não exime a prática criminosa, consoante estabelece o art. 21 do Código Penal, c/c o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A propósito, esse é o hodierno entendimento cristalizado no âmbito dessa E. Corte Superior de Justiça Castrense, verbis:



    (...).



    O crime delineado no art. 312 do CPM é formal, consumando-se com a simples prática de qualquer das condutas nele descritas, o que, ao meu entender, afasta, também, a alegação de que a Administração Militar não teria verificado se o requerente do TIE era o dono da embarcação e que os militares não estavam capacitados para a atividade, buscando apartar a responsabilidade do Apelado ao afirmar que “houve um grave erro de procedimento dos militares que atenderam o Sr. BERNARDO no GAP, pois não houve a obrigatória conferência da identidade do solicitante”. 



    De tal feita, é fato incontestável que o crime foi praticado contra a ordem administrativa militar e que esta foi atingida pela ação delituosa praticada pelo Apelado, que infringiu o previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por 2(duas) vezes, em continuidade delitiva.



    (...).



    Não é aceitável que o fato de o Sr. BERNARDO ter inserido dados pessoais falsos em documento de utilidade pública, com o fim de alterar a verdade e alcançar objetivo de interesse próprio perante órgão da administração militar (Marinha do Brasil), não seja considerado uma situação juridicamente relevante e com elevado potencial de ofensividade.



    (...).



    Assim, restou comprovado, nos autos, que, no dia 20/7/2016, o Apelado compareceu à Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, Mangaratiba/RJ, assinou e protocolizou o requerimento nº 0678/2016, com o pedido de Renovação do Título de Inscrição da Embarcação (TIE), fazendo-se passar pelo proprietário da embarcação, Sr. PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA (IPM, Evento 1, Inq5, Fl. 161). No mesmo dia, assinou o respectivo Termo de Responsabilidade, mais uma vez, atribuindo a si a falsa identidade de PAULO SÉRGIO DA SILVA MIRANDA (IPM, Evento 1, Inq5, página 162). 



    De tal feita, procede a imputação de prática do crime do art. 312, por duas vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM, nos exatos termos da denúncia.



    (...).



    Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos e na ausência de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, deve a sentença ser reformada, para condenar BERNARDO AUGUSTO PEREIRA BARRETO pela prática do crime do art. 312, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 80, ambos do CPM, nos exatos termos da denúncia.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 226.064 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.” (HC 241.267 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “autoridade dita coatora manteve o afastamento da excludente do erro de proibição, uma vez que os elementos dos autos apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato (...). incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. Nesse contexto, avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ.” (HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente